Tribunal: TJMT
Processo: 1001284-66.2024.8.11.0078
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001284-66.2024.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GUILHERME JUNIOR EUZEBIO - CPF: 054.688.521-79 (APELADO), FABIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 871.671.822-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO MAGNO PEREIRA DA SILVA - CPF: 003.538.132-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), GUILHERME JUNIOR EUZEBIO - CPF: 054.688.521-79 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. EXTRAÇÃO DE DADOS TELEMÁTICOS COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. VALIDADE. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE MACONHA. DESTINAÇÃO MERCANTIL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 655 dias-multa. A defesa suscita nulidade da busca pessoal e veicular e da extração de dados do celular, com fundamento na ausência de justa causa e na teoria dos frutos da árvore envenenada, pleiteando absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, além de regime mais brando e direito de recorrer em liberdade. O Ministério Público de primeiro grau requer a majoração da pena-base na fração de 1/6 e a fixação de indenização por danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e veicular e a extração de dados telemáticos foram realizadas de forma lícita; (
ii
) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas ou se cabível a desclassificação para uso pessoal; (
iii
) determinar se a dosimetria da pena e o regime inicial foram corretamente fixados; e (
iv
) verificar se é possível a fixação de indenização por danos morais coletivos no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal e veicular é legítima quando precedida de informações concretas e fundadas acerca da prática de tráfico, configurando situação de flagrância em crime permanente, nos termos da jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

4. A apreensão de aproximadamente 1.498,66 gramas de maconha, acondicionadas em quatro porções no interior de veículo indicado em denúncia prévia, confirma a fundada suspeita e afasta alegação de atuação policial arbitrária ou
“
fishing

expedition
”.

5. A extração de dados do aparelho celular é válida quando precedida de autorização judicial fundamentada, ainda que de forma sintética ou
per
relationem
, desde que demonstrada a pertinência, necessidade e adequação da medida investigativa.

6. A ausência de perícia específica sobre diálogos extraídos não invalida a prova quando sua identificação decorre de outros elementos constantes dos autos e o conteúdo se harmoniza com o conjunto probatório.

7. A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, autos de apreensão, laudo pericial definitivo e depoimentos coerentes dos policiais, colhidos sob contraditório.

8. A quantidade significativa de droga, a forma de acondicionamento fracionado, o transporte em veículo e os dados telemáticos indicativos de negociação evidenciam destinação mercantil e afastam a incidência do art. 28 da Lei no 11.343/2006.

9. A reincidência específica em crime de tráfico reforça o juízo de reprovabilidade da conduta e legitima a exasperação da pena na segunda fase da dosimetria.

10. A elevação da pena-base na fração de 1/8, com fundamento na quantidade da droga, observa o art. 42 da Lei no 11.343/2006 e o princípio da proporcionalidade, não havendo desproporção que autorize sua majoração ou redução.

11. O afastamento da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas decorre objetivamente da reincidência e da dedicação à atividade criminosa.

12. O regime inicial fechado mostra-se adequado diante da reincidência específica e da natureza do delito, em consonância com o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

13. A fixação de indenização por danos morais coletivos exige pedido expresso e instrução probatória específica quanto à repercussão concreta do dano, não bastando a gravidade abstrata do delito.

14. A ausência de prova acerca da extensão e intensidade de eventual lesão transindividual impede a fixação de indenização com fundamento apenas na natureza do crime, nos termos da jurisprudência das Câmaras Criminais do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

“
A busca pessoal e veicular é válida quando fundada em informações concretas que indiquem a prática de tráfico de drogas, configurando flagrância em crime permanente
”
.

“
A extração de dados telemáticos é lícita quando precedida de autorização judicial fundamentada e vinculada a finalidade investigativa específica
”
.

“
A apreensão de quantidade expressiva de droga, associada a circunstâncias objetivas indicativas de mercancia, afasta a desclassificação para uso pessoal
”
.

“
A reincidência específica impede a incidência do redutor do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 e justifica regime inicial fechado
”
.

“
A indenização por danos morais coletivos na sentença penal condenatória exige instrução probatória específica sobre a repercussão concreta do dano, não se presumindo de forma automática em crimes de tráfico de drogas
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001284-66.2024.8.11.0078

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GUILHERME JUNIOR EUZEBIO

APELADO: GUILHERME JUNIOR EUZEBIO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Guilherme Júnior Euzébio e pelo Ministério Público do Estado de Mato Gross
o contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da ação penal no 1001284-66.2024.8.11.0078, que condenou o primeiro pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, à pena de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 655 dias-multa.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação sustentando, em preliminar, a nulidade da busca pessoal e veicular que culminou na apreensão do entorpecente, ao argumento de inexistência de justa causa ou fundada suspeita, bem como a nulidade da decisão que autorizou a extração de dados do aparelho celular, por suposta ausência de fundamentação concreta, invocando, ainda, a teoria dos frutos da árvore envenenada.

No mérito, pleiteou absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei no 11.343/2006, além da fixação de regime inicial mais brando e a revogação da prisão preventiva, com o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito,
por sua vez, também apelou, buscando a majoração da pena-base mediante adoção da fração de 1/6 na primeira fase da dosimetria, em razão da natureza e quantidade da droga apreendida, bem como a fixação de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 5.000,00, com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Apresentadas contrarrazões por ambas as partes, os autos foram remetidos a esta instância, tendo a Procuradoria-Geral de Justiça manifestando-se pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso ministerial, sob o fundamento de que a abordagem policial foi legítima, a prova obtida por meio de dados telefônicos é válida e o conjunto probatório revela, de forma segura, a prática do crime de tráfico, além de reputar cabível a majoração da pena-base e a fixação de indenização coletiva.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora envolve, de modo integrado, a verificação da validade da atuação policial que culminou na apreensão do entorpecente, a regularidade jurídica da extração de dados telemáticos do aparelho celular do acusado, a consistência e suficiência do conjunto probatório para sustentar o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, bem como a correção da dosimetria da pena fixada na sentença e, ainda, a possibilidade de imposição de indenização por danos morais coletivos, objeto do inconformismo ministerial.

Nesse contexto, revela-se metodologicamente mais adequado proceder ao exame conjunto das questões suscitadas por ambas as partes, enfrentando-se, em sequência lógica e harmônica, tanto as alegações defensivas quanto as pretensões acusatórias, sem fragmentação artificial entre preliminares e mérito.

Isso porque, as matérias qualificadas pela defesa como preliminares, notadamente a suposta ilicitude da abordagem policial e a invalidade da extração de dados telemáticos, não se exaurem tão somente em su
postos
vícios formais do procedimento, mas se projetam diretamente sobre o próprio juízo de autoria e materialidade delitivas, buscando, em última análise, a desconstituição do suporte probatório que sustenta a condenação.

Assim, por razões de coerência argumentativa, economia decisória e maior clareza expositiva, a análise será desenvolvida de forma unitária, partindo-se da regularidade dos atos investigativos e probatórios para, em seguida, aferir-se a robustez do conjunto de provas, a adequação da resposta penal aplicada e, por fim, a pertinência das teses deduzidas no recurso ministerial.

Essa
abordagem permite apreender o caso em sua inteireza, evitando repetições desnecessárias e assegurando uma leitura mais dinâmica, sem perda da densidade jurídica exigida pelo controle jurisdicional próprio desta instância revisora.

O contexto fático-probatório delineado nos autos revela que, no dia 23 de maio de 2024, por volta das 20h30min, na
Rua do Cará
, nas proximidades do denominado
“Bar da Keli
”, na Comarca de Sapezal/MT, o acusado foi abordado por policiais militares após o recebimento de informações indicando que realizava entregas de entorpecentes sob ordens de facção criminosa, utilizando veículo modelo Gol.

Procedida a busca pessoal e veicular, foram localizadas quatro porções de maconha, totalizando aproximadamente 1.498,66 gramas, além da apreensão do aparelho celular, cuja posterior extração de dados, autorizada judicialmente, indicou tratativas relacionadas ao tráfico e vínculo com organização criminosa.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, autos de apreensão e constatação e, de modo definitivo, pelo laudo pericial que confirmou tratar-se de maconha.

No tocante à autoria, a sentença valorizou os depoimentos harmônicos dos agentes estatais que participaram da abordagem e da investigação, os quais relataram de forma coerente a dinâmica dos fatos, a apreensão do entorpecente oculto no veículo e os elementos extraídos do telefone celular que vinculavam o acusado à comercialização de drogas, contrapondo-se à negativa isolada apresentada em juízo.

A decisão de primeiro grau, ademais, reconheceu a regularidade da busca pessoal e veicular realizada pelos agentes estatais, enfatizando que a diligência não decorreu de atuação arbitrária ou meramente intuitiva, mas foi precedida de informações concretas acerca da prática de tráfico de drogas na localidade e da identificação do suspeito e do veículo utilizado, circunstâncias que, somadas à posterior apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, revelam quadro típico de flagrância em crime permanente.

Essa fundamentação evidencia que o juízo singular não se limitou a invocar fórmulas genéricas de legitimação da atividade policial, mas procedeu à análise contextual dos elementos informativos existentes no momento da abordagem, afastando, com base em dados objetivos, a alegação defensiva de ilicitude probatória.

Esse raciocínio harmoniza-se com a orientação consolidada desta Corte de Justiça no sentido de que “
o ingresso policial sem mandado judicial mostra-se legítimo quando presentes fundadas razões indicativas de flagrante em crime permanente, como o tráfico de drogas
”, entendimento assentado, entre outros, no julgamento do N.U 1018878-35.2021.8.11.0002, de relatoria do Desembargador Paulo Sérgio Carreira de Souza, e reafirmado no N.U 1009227-73.2023.8.11.0045, sob a relatoria do Desembargador Orlando de Almeida Perri.

Em tais precedentes, ressaltou-se que a proteção constitucional do domicílio e, por extensão, da esfera privada do indivíduo
,
não se reveste de caráter absoluto, cedendo diante de circunstâncias concretas que evidenciem a ocorrência de crime em situação de flagrância, especialmente quando se trata de delito de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto persistir a posse ou o transporte da substância ilícita.

No mesmo diapasão, esta Corte já proclamou que
“
não há nulidade da prisão quando a busca decorre de diligências aparentemente idôneas, afastando-se a tese de atuação policial arbitrária
”.
(N.U 1028306-08.2025.8.11.0000,
Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
), bem como assentou que a fundada suspeita apoiada em informações prévias qualificadas
,
e não em mera intuição subjetiva
,
legitima a busca pessoal e veicular, tornando lícitas as provas dela decorrentes (N.U 1000487-53.2025.8.11.0079, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
).

A aproximação desses precedentes com o caso concreto revela coincidência substancial
, pois
também aqui a atuação policial foi deflagrada a partir de notícia específica acerca da traficância, seguida de diligências confirmatórias que culminaram na abordagem do veículo indicado e na apreensão efetiva do entorpecente, circunstância que afasta qualquer hipótese de “
fishing

expedition
” ou de controle policial dissociado de base empírica mínima.

Não prospera, igualmente, a preliminar relativa à quebra de sigilo telemático.

A sentença consignou que a extração de dados do aparelho celular foi precedida de autorização judicial regularmente fundamentada e que os elementos obtidos revelaram vínculos concretos do acusado com a atividade de tráfico, integrando-se de forma coerente ao conjunto probatório produzido.

A jurisprudência desta Primeira Câmara Criminal reconhece, com efeito, a validade de decisão que autoriza o acesso a dados telefônicos mediante fundamentação não exaustiva e
per
relationem
, desde que demonstrada sua utilidade para a investigação criminal, como assentado no N.U 1008707-72.2024.8.11.0015, de relatoria do Desembargador Marcos Machado.

A
ratio

decidend
i
desse precedente reside na compreensão de que o dever constitucional de motivação das decisões judiciais não exige fundamentação prolixa ou exauriente, bastando que o pronunciamento jurisdicional revele, ainda que de forma sintética, a pertinência, necessidade e adequação da medida investigativa.

Situação idêntica se verifica nos presentes autos, em que a autorização judicial encontra lastro em elementos previamente colhidos e direcionados à apuração de tráfico de drogas, inexistindo qualquer indício de devassa indiscriminada da intimidade do investigado.

De igual modo, a ausência de perícia técnica específica sobre os áudios ou conversas extraídas do aparelho não compromete a validade da prova quando a identificação dos interlocutores decorre de outros elementos constantes dos autos, entendimento consolidado no N.U 0030368-19.2019.8.11.0042, igualmente sob relatoria do Desembargador Marcos Machado.

No caso concreto, os dados telemáticos não constituem prova isolada, mas elemento corroborativo que se soma à apreensão do entorpecente e aos depoimentos testemunhais, formando um conjunto probatório convergente e coerente, apto a sustentar o juízo condenatório.

A comparação concreta entre os precedentes citados e a situação ora examinada
,

evidencia
que o caso
sub judice
não apresenta peculiaridade capaz de afastar a orientação jurisprudencial consolidada.

Ao contrário, a similitude fática
,
caracterizada por informações prévias qualificadas, diligência policial confirmatória, apreensão de droga em contexto de flagrância e autorização judicial para acesso a dados telemáticos com finalidade investigativa específica
,
reforça a conclusão de que a atuação estatal observou os limites constitucionais e legais, inexistindo qualquer nulidade apta a contaminar o conjunto probatório.

Dessa forma, as preliminares defensivas não revelam vício processual real, mas tentativa de desconstituição indireta do acervo probatório por meio de alegações formais que não encontram respaldo nem na prova dos autos nem na jurisprudência dominante, razão pela qual devem ser integralmente rejeitadas, preservando-se a higidez da persecução penal e a legitimidade da condenação imposta.

Superadas as preliminares, o mérito condenatório mantém-se hígido.

A apreensão de quantidade significativa de entorpecente, aliada à coerência dos depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório e aos elementos extraídos do aparelho celular do acusado, revela quadro probatório robusto e convergente, suficiente para demonstrar a destinação mercantil da droga e afastar, com segurança, a tese defensiva de uso pessoal.

No caso concreto, foram apreendidas quatro porções de maconha, totalizando aproximadamente 1.498,66 gramas, quantidade que, por si só, já ultrapassa, de forma expressiva, o patamar ordinariamente compatível com consumo individual.

Não se trata de pequena fração destinada à satisfação episódica de vício, mas de volume que denota logística mínima de distribuição, sobretudo quando considerado o contexto em que se deu a apreensão:
transporte em veículo automotor, em região conhecida por intensa circulação e por histórico de traficância, após informações prévias qualificadas indicando que o réu estaria realizando entregas sob ordens de facção criminosa.

A forma de acondicionamento, porções separadas e ocultadas no interior do veículo, reforça essa conclusão.

A fragmentação do entorpecente em unidades distintas é circunstância classicamente associada à mercancia, e não ao consumo próprio.

A ausência de instrumentos típicos de uso pessoal, somada à inexistência de qualquer comprovação concreta de que o acusado fosse usuário habitual, esvazia a alegação defensiva de destinação exclusiva ao consumo.

Não se pode ignorar, ademais, que o réu ostenta condenação anterior transitada em julgado por tráfico de drogas, encontrando-se em cumprimento de pena, circunstância que evidencia reincidência específica e revela padrão de comportamento reiterado.

A reincidência, embora não constitua presunção automática de culpabilidade, é elemento contextual que, somado à expressiva quantidade de droga e às notícias anteriores de que o acusado continuaria a atuar na traficância, robustece o juízo de que a substância apreendida não se destinava ao consumo próprio, mas à circulação ilícita.

A prova testemunhal produzida em juízo, consistente e harmônica, também não pode ser desconsiderada.

Os policiais que realizaram a abordagem relataram, de forma firme e coerente, as circunstâncias da diligência e da apreensão, inexistindo qualquer elemento que indique animosidade ou interesse espúrio na incriminação do acusado.

A jurisprudência desta Corte é clara ao reconhecer que a palavra dos agentes públicos, quando prestada sob contraditório e corroborada por outros elementos probatórios, possui relevante força persuasiva.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal que
“a apreensão de entorpecentes acompanhada de outros indícios de negociação caracteriza o crime de tráfico, sendo insuficiente a mera alegação de consumo próprio
” (N.U 1006708-66.2025.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro).

A

ratio
desse precedente ajusta-se perfeitamente ao caso sob julgamento, pois aqui não se tem apenas a posse da droga, mas um conjunto de circunstâncias objetivas
,
quantidade expressiva, forma de acondicionamento, transporte em veículo, notícias prévias de traficância e dados telemáticos indicativos de negociações
,
que compõem quadro típico de comercialização ilícita.

No mesmo sentido, esta Corte já assentou que “
a conjugação de prova testemunhal idônea, laudos periciais e apreensões características do comércio ilícito de drogas constitui fundamento suficiente para a condenação pelos delitos previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n.o 11.343/2006
” (Apelo n.o 1002044-77.2024.8.11.0025, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 16/12/2025, DJE 19/12/2025).

Ainda nessa linha interpretativa, firmou-se entendimento de que a prova testemunhal de policiais colhida em juízo, quando isenta de vícios, possui relevante força probatória para a condenação penal, não sendo a condição de usuário elemento suficiente para afastar o tráfico quando presentes circunstâncias objetivas reveladoras de destinação mercantil, tais como a forma de acondicionamento e a quantidade da substância (N.U 1010134-28.2021.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, julgado em 06/05/2025, DJE 20/05/2025).

No caso em análise, não há prova de que o acusado fosse usuário eventual ou dependente químico, tampouco qualquer elemento que demonstre destinação exclusiva ao consumo.

Ao contrário, a quantidade apreendida
,
quase um quilo e meio de maconha
,
é incompatível com a tese defensiva.

A soma desses fatores afasta a incidência do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006 e evidencia a subsunção da conduta ao art. 33,
caput
, da mesma lei.

Portanto, não se trata de condenação fundada em presunções ou em conjecturas, mas em conjunto probatório harmônico e convergente, que revela, com a segurança exigida no processo penal, que o acusado transportava e trazia consigo a substância ilícita com finalidade de comercialização, razão pela qual a tese de uso pessoal deve ser rejeitada.

No que concerne à dosimetria da pena, observa-se que a sentença percorreu com rigor metodológico as três fases do sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, aplicando, com a necessária fidelidade normativa, as diretrizes específicas do art. 42 da Lei no 11.343/2006, que impõe ao julgador a consideração preponderante da natureza e da quantidade da substância entorpecente, bem como das circunstâncias pessoais do agente.

Nesse contexto, a elevação da pena-base mediante a fração de 1/8 mostrou-se devidamente fundamentada na apreensão de quantidade relevante de maconha, aproximadamente 1.498,66 gramas, circunstância que, embora não represente tráfico em larga escala ou inserido em complexas cadeias interestaduais ou intermunicipais de distribuição, supera de modo sensível o patamar compatível com situações de menor gravidade, legitimando a exasperação moderada da reprimenda inicial.

Importa destacar que o juízo singular não incorreu em exacerbação desproporcional, tampouco utilizou critérios abstratos ou genéricos.

Ao contrário, manteve a pena-base próxima do mínimo legal, reconhecendo que, apesar da quantidade considerável da droga, o caso não revela estrutura criminosa de grande envergadura, circulação massiva de entorpecentes ou sofisticação logística típica do tráfico organizado em larga escala.

Essa ponderação implícita entre gravidade concreta e limites da proporcionalidade evidencia sensibilidade judicial adequada à individualização da pena, evitando tanto a banalização da resposta penal quanto seu endurecimento indevido.

Na segunda fase, a majoração decorrente da reincidência específica foi corretamente aplicada, com adoção da fração de 1/6, elevando a reprimenda para 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, além de 655 dias-multa.

Trata-se de consequência jurídica inevitável diante da existência de condenação anterior definitiva por tráfico de drogas, circunstância que revela reiteração delitiva e demonstra que a sanção anteriormente imposta não foi suficiente para dissuadir o agente da prática criminosa.

A reincidência, nesse cenário, não atua como mera circunstância formal, mas como dado concreto de maior censurabilidade da conduta, legitimando o incremento da resposta penal dentro de parâmetros moderados.

Na terceira fase, o afastamento da causa especial de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas igualmente se mostra irrepreensível.

A incidência do redutor exige, cumulativamente, primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e inexistência de vínculo com organização criminosa.

A presença de reincidência específica, somada às circunstâncias do fato e aos elementos indicativos de continuidade na traficância, impede, de forma objetiva, o reconhecimento do benefício.

A negativa do redutor, portanto, não decorre de juízo subjetivo do magistrado, mas da simples aplicação da norma legal aos dados concretos do processo.

O
resultado final
da dosimetria revela pena situada em patamar intermediário dentro do amplo espectro sancionatório do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, cujo mínimo é de 5 anos e o máximo de 15 anos de reclusão.

A reprimenda definitiva pouco superior a seis anos evidencia resposta penal equilibrada
e
suficientemente severa para reprovar a reiteração criminosa e a quantidade significativa de droga, mas contida o bastante para reconhecer que não se está diante de tráfico de alta complexidade, de grande potencial ofensivo coletivo ou inserido em redes estruturadas de distribuição em larga escala.

Essa
construção demonstra inequívoca observância aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena, pilares constitucionais do direito sancionador.

Não há descompasso entre gravidade concreta do fato e intensidade da sanção, tampouco qualquer excesso que autorize a intervenção desta instância revisora.

Ao contrário, a pena aplicada revela-se justa, necessária e suficiente para a prevenção e repressão do delito, preservando o equilíbrio entre censura estatal e limites do poder punitivo.

Essa conclusão encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, que reconhece a legitimidade da majoração moderada da pena-base quando concretamente fundamentada nas circunstâncias do caso, conforme assentado no N.U 1002570-16.2023.8.11.0078, de relatoria do Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues.

A similitude entre aquele precedente e a situação ora examinada reforça a correção técnica da dosimetria realizada, evidenciando que a sentença se manteve dentro dos parâmetros decisórios consolidados no âmbito deste Tribunal.

Diante disso, a reprimenda fixada mostra-se juridicamente adequada, proporcional à gravidade concreta da conduta e compatível com a orientação jurisprudencial dominante, inexistindo qualquer vício ou excesso que justifique sua modificação em grau recursal.

Cabe, ainda, um breve apontamento quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, cuja fixação no fechado igualmente se mostra juridicamente adequada e proporcional às circunstâncias concretas do caso.

A sentença, ao estabelecer o regime mais gravoso, não o fez de maneira automática ou fundada apenas no montante da reprimenda, mas considerou elementos objetivos que revelam maior reprovabilidade da conduta, notadamente a reincidência específica em crime de tráfico de drogas e a própria natureza do delito, circunstâncias que autorizam a incidência do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

A reincidência, nesse contexto, assume especial relevo, pois demonstra a ineficácia da resposta penal anteriormente aplicada e evidencia risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a adoção de regime inicial mais rigoroso como medida de prevenção especial.

De igual modo, não se verifica qualquer elemento excepcional capaz de justificar a mitigação do regime imposto.

Embora a quantidade de droga apreendida não configure tráfico em larga escala de dimensão interestadual ou estruturada, permanece significativa e associada a circunstâncias que evidenciam dedicação à atividade criminosa, especialmente diante da reincidência específica.

Assim, a fixação do regime fechado não traduz excesso punitivo, mas consequência lógica da conjugação entre quantum de pena, natureza do delito e histórico do agente.

Dessa forma, também sob esse prisma, a sentença revela-se equilibrada e em plena consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, inexistindo motivo para alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

Passando-se ao recurso ministerial,
a pretensão de fixação de indenização por danos morais coletivos
também
não merece acolhimento, impondo-se reconhecer que, embora juridicamente possível a cumulação de efeitos civis na sentença penal condenatória, tal providência exige a observância rigorosa de pressupostos materiais e processuais que, no caso concreto, não se encontram demonstrados.

A fixação de danos morais coletivos
e
xige
substrato probatório mínimo que permita quantificar, ainda que de forma estimativa, eventual lesão transindividual decorrente da conduta imputada.

Essa
conclusão preserva a coerência do sistema processual penal, que não admite condenações de natureza patrimonial baseadas apenas em presunções abstratas de dano.

Esse entendimento alinha-se de modo preciso à orientação consolidada desta Primeira Câmara Criminal, segundo a qual
“
a fixação de indenização mínima por dano moral coletivo demanda, cumulativamente, pedido expresso, indicação do valor pretendido e, sobretudo, instrução probatória específica capaz de demonstrar a efetiva repercussão do fato na esfera coletiva
”
, como assentado no julgamento do N.U 1000515-04.2025.8.11.0020, de relatoria do Desembargador Orlando de Almeida Perri, bem como no N.U 0001429-74.2017.8.11.0082, sob a relatoria do Desembargador Wesley Sanchez Lacerda.

A
ratio

decidendi
desses precedentes repousa na premissa de que a reparação civil coletiva, ainda que veiculada no âmbito da sentença penal, não pode prescindir de base empírica concreta que legitime a quantificação do dano, sob pena de transformar-se em sanção meramente simbólica ou punitiva, dissociada da função reparatória que lhe é própria.

A mesma exigência hermenêutica foi reafirmada por outros órgãos fracionários deste Tribunal.

A Quarta Câmara Criminal, no julgamento do apelo no 1000260-66.2025.8.11.0078, de relatoria do Desembargador Hélio
Nishiyama
, enfatizou que
“
a instrução específica constitui condição indispensável para assegurar o pleno exercício do contraditório quando se trata de danos extrapatrimoniais coletivo
s
”
.

De igual modo, a Terceira Câmara Criminal, ao apreciar o apelo no 1002508-39.2024.8.11.0078, destacou que
“
a imposição de indenização por dano moral coletivo não se satisfaz com a mera invocação da gravidade abstrata do delito, exigindo demonstração concreta da lesão à coletividad
e
”
.

A comparação entre tais precedentes e a situação ora examinada
,

evidencia
absoluta consonância.

No presente caso, embora o Ministério Público tenha formulado pedido indenizatório, não houve produção de prova voltada à demonstração do impacto coletivo específico da conduta, tampouco elementos que permitam aferir extensão, intensidade ou repercussão social do dano.

A condenação pretendida, se acolhida, teria por fundamento apenas a natureza do delito de tráfico de drogas, o que equivaleria a admitir presunção automática de dano moral coletivo em todo e qualquer caso dessa espécie, conclusão que não encontra amparo na jurisprudência desta Corte nem na lógica do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Cumpre salientar, ainda, que a excepcional mitigação desses requisitos, reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 983
,
restrita às hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher
,
não se estende a delitos de outra natureza, circunstância que reforça a necessidade de observância estrita dos pressupostos probatórios quando se pretende a fixação de indenização coletiva no âmbito penal.

A transposição automática daquele entendimento para crimes de tráfico de drogas implicaria indevida ampliação jurisprudencial sem respaldo normativo ou fático.

Diante desse panorama, evidencia-se que a sentença recorrida, ao indeferir o pedido de indenização por danos morais coletivos, agiu em estrita conformidade com a legislação processual penal, com a dogmática da responsabilidade civil coletiva e com a jurisprudência dominante deste Tribunal.

A decisão mostra-se, assim, juridicamente legítima, devidamente motivada e coerente com os elementos probatórios produzidos, inexistindo nulidade, insuficiência de fundamentação ou erro de julgamento que autorize sua reforma.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito
, RECURSO
S
DE APELAÇÃO DESPROVIDO
S
,

em
parcial
dis
sonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo-se
incólume
a sentença condenatória, por seus próprios e bem lançados fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026